Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713163-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, REINALDO MOURA, BERNARDO HENRIQUE THOMAZ, CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON, ISABELA DE QUEIROZ THOMAZ APELADO: CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON, BERNARDO HENRIQUE THOMAZ, ISABELA DE QUEIROZ THOMAZ, MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, REINALDO MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CAMILA VELLEDA THOMAZ BASTIANON e OUTROS em face de sentença da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento (arbitramento de aluguel c/c indenizatória) ajuizada pelos apelantes em desfavor de MARIA THEREZA DE QUEIROZ THOMAZ e OUTRO. Em sede de apelação (7776063), os autores pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Conforme se verifica dos autos, a justiça gratuita foi indeferida, porquanto não demonstrada a alegada hipossuficiência (ID 18029848), não havendo insurgência contra a aludida decisão. Assim, em virtude de a decisão não ter sido impugnada oportunamente pelos apelantes, resta configurada a preclusão. Nesse sentido: (...) Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, inviável a análise da reiteração do pedido em razão da preclusão temporal. (...) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1187893, 07063052620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, intimem-se os apelantes para recolherem o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, sob pena de deserção. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator